Tribunal: STF
Processo: AI 837774
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. PAGAMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 53/1990. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista que o deslinde da controvérsia depende do exame prévio da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF).



    O Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face da Constituição nem ante lei federal. Logo, não se verifica a alegada ofensa às alíneas c e d do inciso III do art. 102 da CF/88.



    Agravo regimental a que se nega provimento.